Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733745-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE MARGARET BURGUM AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 23/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR